Tribunal: TJMT
Processo: 1047506-77.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047506-77.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERLITA DE APULA AGUIAR - CPF: 174.829.331-15 (APELADO), ISABELLA CAROLINE BENITES FRANCISCO - CPF: 032.341.051-03 (ADVOGADO), CAROLINE MARIA CAMPOS MUZZI - CPF: 700.966.001-87 (ADVOGADO), LAIRA DANIELLE BORGES MARIANO - CPF: 044.601.631-44 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR: REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEI
TADA.
EMPRÉSTIMO CO
NSIGNADO. CONTRATAÇÃO IMPUGNADA
. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES.
FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE VONTADE. CONSUMIDOR
A
IDOS
A
E VULNERÁVEL.
N
ULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que
julgou procedentes os pedidos formulados
para
declar
ar
a nulidade de contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela autora,
reconhece
ndo
a inexistência de débito
, determinando a

restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e fix
ando
indenização por dano moral em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão são: (i)
preliminar de

ausência de interesse de agir;

(
i
i
) validade do contrato de empréstimo consignado supostamente firmado;

(
ii
i
)
cabimento da repeti
ção do indébito em dobro; e (
iv
) configuração de danos morais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse processual independe de prévia tentativa de solução adminis
trativa
.

4.
A relação jurídica é regida pelo CDC, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ.

5.
A instituição financeira não comprovou a regularidade dos contratos
,
a anuência válida da parte autora,
nem a respectiva disponibilização dos valores supostamente contratados,
o que justifica a declaração de inexistência da relação jurídica e a obrigação de restituição dos valores
cobrados
.

6
.
A restituição em dobro do indébito condiciona-se à comprovação de má-fé, o que não se verifica no caso, devendo a devolução ocorrer de forma simples.

7
.
Danos morais configurados diante de descontos indevidos em verba de natureza alimentar.

8
. O valor da indenização por dano moral deve considerar as circunstâncias do caso, buscando compensar a vítima e desestimular condutas lesivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido
, apenas para afastar a repetição em dobro
.

Tese de julgamento:

“1.
Ausente prova robusta da manifestação de vontade, reconhece-se a inexistência do negócio jurídico e a ilicitude dos descontos, impondo-se a restituição
dos valores descontados
.

2
.
Não comprovada a
má-fé do fornecedor
,
impõe
-se
a devolução simples dos valores cobrados indevidamente.
3.
Descontos indevidos em benefício previ
denciário configuram dano moral
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV;
CDC,
arts
. 6º, VIII; 14; 42,
p.u
.; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ; STJ,
AgInt
no
REsp
1.954.342/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 21.02.2022; TJMT, N.U 1000275-16.2023.8.11.0010, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 17.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco
Agibank

S.A.contra
a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de contrato e inexistência de débito, c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por
Erlita
de Paula Aguiar.

Na origem, a autora, idosa e aposentada, alegou q
ue jamais celebrou contrato de empréstimo consignado com a instituição financeira, sendo surpreendida com descontos mensais em seu benefício previdenciário, decorrentes de um suposto contrato no valor de R$1.066,95. Requereu, assim,
a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente em seus proventos de aposentadoria, bem como a condenação do banco ao pagamento de danos morais.

O Juízo declarou a nulidade do contrato, reconheceu a inexistência de débito, determinando que o réu procedesse à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, com correção monetária e juros. Além disso, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e condenou o réu ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação
.

Em suas razões, o apelante sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse de agir da autora, sob o argumento de que esta não buscou previamente solução administrativa. No mérito, defende a regularidade da contratação, que teria sido confirmada mediante biometria facial. Alega que houve disponibilização de valores em conta da autora e que inexiste ato ilícito, dano ou nexo de causalidade, razão pela qual não há dever de indenizar.

Afirma que não há se falar em devolução de valores em dobro, haja vista não ter praticado qualquer ilegalidade. Por fim, requer a
reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, bem como a exclusão ou redução da condenação em custas e honorários sucumbenciais, sob a alegação de que não deu causa à demanda.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id. 312759892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

– PRELIMINAR

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

O
apelante suscita,
preliminar
mente,
ausência de interesse de agir, sob o argumento de que a autora não demonstrou resistência prévia da instituição financeira nem buscou solução administrati
va antes de ajuizar a demanda.

Todavia, consoante dispõe o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal,
“a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão
ou ameaça a direito”
. O acesso à jurisdição independe, portanto, de prévia tentativa de solução administrativa, bastando à existência de controvérsia apta a ensejar a tutela jurisdicional.

O interesse processual se evidencia pela necessidade e utilidade da intervenção judicial, o que se verifica no caso, em que a autora alega
não ter contratado
cartão de crédito consignado, resultando em descontos mensais
indevidos.

Nesse sentido, o entendimento do
STJ:

“[...]
Não constitui requisito para a aferição do interesse processual a comprovação do encaminhamento de requerimento administrativo daquilo que se postula judicialmente. 2. Agravo interno a que se nega provimento
.”

(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1954342 RS 2021/0248738-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data
de Publicação:
DJe
25/02/2022).

Também deste
eg
. Tribunal
:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. FINALIDADE DE COMPROVAR O INTERESSE DE AGIR. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXV, DA CF. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. [...] O acesso à jurisdição independe do esgotamento da via administrativa, conforme estabelece o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, sendo vedada a exigência de requerimento administrativo como condição para o exercício do direito de
ação.
A exigência de demonstração da pretensão resistida como requisito à propositura da ação não encontra respaldo legal nas hipóteses em que se discute relação contratual bancária e descontos em folha de pagamento decorrentes de operação não reconhecida. O descumprimento da determinação judicial de emenda da inicial, para juntar documento de prévio requerimento administrativo, não justifica a extinção do feito sem resolução do mérito, quando ausente previsão legal para tal exigência. [...
]

O
ajuizamento de ação para discutir descontos indevidos decorrentes de contratação bancária supostamente não reconhecida independe de requerimento administrativo prévio. A ausência de demonstração da pretensão resistida não justifica a extinção do feito, quando não há exigência legal para tentativa prévia de solução administrativa da controvérsia. O princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF) assegura o direito de acesso à jurisdição
independentemente de esgotamento da via administrativa. [...] (N.U 1002080-51.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025
,
Publicado
no DJE 30/06/2025
).

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

VOTO - MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

A controvérsia recursal cinge-se

à
validade
do contrato de empréstimo consignado
,
diante da alegação de que a parte autora não
celebrou a contratação,
e à responsabilidade do banco
requerido
pelos descontos realizados no benefício previdenciário
d
a
autor
a
.

É incontroverso que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
as
instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

O art. 14 do CDC impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor, bastando à demonstração do dano e do nexo causal, sendo irrelevante a comprovação de culpa. Ademais, o art. 6º, VIII, autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando presentes verossimilhança ou
hipossuficiência.

No caso,
a
autor
a
comprovou os fatos constitutivos de seu direito ao apresentar cópias do histórico de empréstimos consignados e
dos extratos bancários
, os quais evidenciam os descontos realizados pelo
b
anco
requerido
em seu benefício previdenciário.

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao apela
nte
incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito d
a
apelad
a
, como estabelece
o inciso II do mesmo artigo.

Embora o
apela
nte
tenha juntado cópia do contrato
assinado
(I
d.

312759868
),
e ter afirmado que este foi confirmado via
biometria facial
por
selfie
, verifica-se que o documento não possui comprovação técnica idônea.
A apelada não reconhece a contratação e i
nexistem elementos de certificação digital, criptografia ou autenticação oficial que atestem a manifestação inequívoca da vontade d
o consumidor
.

Ademais,
não há comprovação de que o valor supostamente contratado foi disponibilizado na conta da apelada, sendo que
os extratos bancários anexados pela autora corroboram a ausência de qualqu
er valor creditado em sua conta (Id.
312759429
)
.

Ressalta-se que, considerando as características pessoais d
a
autor
a
,
pessoa idosa e
vulnerável
, aliadas à forma singular da contratação, não é crível presumir que tenha havido manifestação de vontade
válida nos moldes apresentados.

Acerca da matéria:

“[...] Em que pese
a
alegação de regularidade da contratação e exercício regular de direito, constando contrato celebrado via autenticação por ‘
selfie
’, referido documento é considerado frágil para atestar a validade do instrumento. Desta forma, não ficou comprovada inequivocamente a manifestação de vontade da parte, e, consequentemente a legalidade da contratação. (N.U 1021929-51.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2024,
Publicado
no DJE 11/05/2024).”

“[...] O réu não produziu prova da eficácia da avença, especialmente porque a assinatura eletrônica via biometria facial não foi demonstrada de maneira suficiente, considerando que a autora é idosa e, consequentemente,
hipervulnerável
, além da fragilidade do documento apresentado (art. 373, II, do CPC). [...] (N.U 1002719-17.2022.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 19/02/2025).”

“[...] Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, como preceitua o art. 373, II, do CPC. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade da contratação do empréstimo consignado, especialmente quando realizada mediante biometria facial por pessoa idosa, consumidor
hipervulnerável
.(N.U 1000275-16.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 20/07/2024).”

Assim, o apelante não se desincumbiu de comprovar a higidez da contratação, razão pela qual são ilegítimos os descontos efetuados, configurando-se ato ilícito indenizável.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e.
Câmara:

“[...] Não demonstrada
a
arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.
[...](
N.U 1002041-82.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024,
Publicado
no DJE 24/11/2024).”

“[...] Não demonstrada
a
regularidade na contratação, considera-se inexistente a dívida, e as deduções dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação.(N.U 1039089-38.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 21/10/2024).”

No arbitramento do valor devido a título de danos morais, devem ser observadas as peculiaridades do caso concreto, considerando-se as condições pessoais das partes, a gravidade da conduta do ofensor e a finalidade da indenização, que é, ao mesmo temp
o, compensatória e pedagógica.

Ao sopesar esses fatores
,
entendo que o valor fixado em R$
3
.000,00,
atende
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, aquém, inclusive, dos parâmetros desta
eg
. Câmara
.

No que tange a repetição do indébito, cabe ressaltar que
devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, tem por pressuposto a má-fé por parte do fornecedor. Na hipótese, entende-se que ausentes elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com
má fé
, a ponto de justificar a de
volução
na forma requerida
.

Diante disso, impõe-se a reforma parcial da sentença, para que a restituição dos valores descontados se dê na forma simples
.

Quanto ao pedido de compensação de eventual valor recebido pel
a
autor
a
, a medida é incabível, pois não há provas suficient
es da efetiva disponibilização.

Para ilustrar:

“[...] A compensação de valores em contratos bancários reconhecidamente fraudulentos somente é legítima se
demonstrada, de forma robusta, a efetiva disponibilização e utilização dos valores pelo consumidor.
Em contratos inexistentes por fraude, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar que os valores supostamente creditados ingressaram na conta do consumidor e foram por ele utilizados. A ausência de prova inequívoca do aproveitamento dos valores impede a compensação com valores indevidamente descontados, sob pena de responsabilizar indevidamente a vítima da fraude. [...] (N.U 1016565-35.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2025,
Publicado
no DJE 13/07/2025).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
a
penas para determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente ocorra na forma simples, nos termos da sentença
.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários
nos termos d
o art. 85, § 11, do CPC
, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n
.
º 1.059 (
REsp
1.864.633/RS).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025